Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE COABITANÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

1.1 No caso, as declarações da vítima, corroboradas pelas demais testemunhas, confirmaram que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, o que foi atestado, devendo ser mantida a condenação. 1.2. Pelo que se extrai do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações testemunhais, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável, na medida em que, o réu estava acariciando a vítima, o que torna inviável o pleito para desclassificação par ao crime de importunação sexual.

1.3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos verificados na sentença.

2. O acusado praticou o crime prevalecendo-se do fato de morar no mesmo lote da vítima, em situação de coabitação, devendo, assim, incidir a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

3. Nos casos de crimes que deixam vestígios, como o de registro não autorizado da intimidade sexual, é necessária a elaboração de laudo pericial, conforme artigo 158 do Código de Processo Penal. 3.1 Não havendo provas quanto a autoria delitiva de que o réu filmou uma das vítimas nua, sem o seu consentimento, deve ser mantida a absolvição.

4. Recursos conhecidos e não providos.